Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-31.2021.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-31.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONY BELILA BERNADELLI - CPF: 014.713.271-16 (APELANTE), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DIAS BARREIROS - CPF: 860.629.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CORREA TIZZO - CPF: 029.505.661-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000712-31.2021.8.11.0009

APELANTE: JHONY BELILA BERNADELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 306 e ART. 308, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97, E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – IMPERTINÊNCIA – A SUBSCRIÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS NÃO REPRESENTA REQUISITO OU FORMALIDADE ESSENCIAL À VALIDADE DO ATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXIBIÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES E AGENTES DE TRÂNSITO COERENTES E HARMÔNICOS – LAUDO CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO À DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – FUGA E DESRESPEITO A SINAIS CLAROS DE PARADA – DOLO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A subscrição de duas testemunhas não está prevista como requisito ou formalidade essencial à validade do auto de constatação de embriaguez, não havendo, pois, diante da sua ausência, razões suficientes à declaração de nulidade do referido meio de prova.

Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000712-31.2021.8.11.0009

APELANTE: JHONY BELILA BERNADELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JHONY BELILA BERNADELLI
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, cumulado com 06 (seis) meses de suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos delitos previstos no art. 306 e art. 308, ambos da Lei nº 9.503/97, e art. 330 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma, em concurso material de crimes
(cf. Id. n.º 162191226)
.

Preliminarmente, a defesa requer “
seja declarada a nulidade do auto de constatação de embriaguez, e, consequentemente, o seu desentranhamento dos autos
”, em virtude da suposta “
inobservância de procedimento indispensável
”.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente da prática dos delitos de embriaguez ao volante e demonstração de manobra de veículo automotor, com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Pleiteia também a absolvição quanto ao delito de desobediência, alegando “
ausência do dolo específico
” (cf. Id. n.º 167683686).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 168171674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 171615653).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000712-31.2021.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JHONY BELILA BERNADELLI como incurso nas disposições do
art. 306 e art. 308, ambos da Lei 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 160385414 – pág. 1-3):

“[...]
FATO 01 – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

1. No dia 12 de outubro de 2020, por volta das 19:59 horas, na Avenida Tancredo Neves, próximo à Praça Central, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Jhony Belila Bernadelli, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor marca Toyota, modelo Corolla, placa MHW-9724, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado Jhony Belila Bernadelli, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo automotor marca Toyota, modelo Corolla, placa MHW-9724 em alta velocidade, por diversas vias públicas da cidade, realizando manobras perigosas do tipo “cavalo de pau”, colocando em risco a própria vida e de terceiros que trafegavam pelo local.

1.2. Na ocasião, a Polícia Militar avistou o denunciado Jhony Belila Bernadelli nas imediações da praça central, oportunidade em que lhe deu ordem de parada, momento em que o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade.

Sendo assim, os policiais militares solicitaram apoio da Guarda de Trânsito Municipal, quando então eles localizaram o denunciado chegando na residência de seu pai, ocasião em que foi dada nova ordem de parada; entretanto, e novamente, ele ignorou-a e adentrou na residência, resistindo à apreensão.

1.3. Em seguida, com a chegada da Polícia Militar, foi realizada a detenção do denunciado, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, vermelhidão na face e agressividade (auto de constatação de embriaguez, fls. 35/37 – ID. 53091801).

1.4. Durante a busca pessoal realizada no interior do veículo conduzido pelo denunciado, encontrou-se 01 (uma) lata de cerveja que estava sendo consumida e 01 (uma) garrafa de cerveja fechada (auto de apreensão, fls. 08; e Boletim de Ocorrência, fls. 22/24 – ID. 53091802).

FATO 02 – EXIBIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PERÍCIA EM MANOBRA COM VEÍCULO AUTOMOTOR

2. No dia 12 de outubro de 2020, por volta das 19:59 horas, na Avenida Tancredo Neves, próximo à Praça Central, nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Jhony Belila Bernadelli, com consciência e vontade, participou, não estando autorizado pela autoridade competente, de exibição e demonstração de perícia em manobra perigosa executada com o seu veículo automotor, gerando risco à incolumidade pública.

2.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado Jhony Belila Bernadelli, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo automotor marca Toyota, modelo Corolla, placa MHW-9724 em alta velocidade, por diversas vias públicas da cidade, realizando manobras perigosas do tipo “cavalo de pau”, colocando em risco a própria vida e de terceiros que trafegavam pelo local.

2.2. O denunciado só foi contido após a intervenção da Polícia Militar e da Guarda de Trânsito Municipal, após perseguição veicular provocada pelo fato de resistir à abordagem que se pretendia fazer, conforme narrado no Fato 01 – o que novamente corroborou o risco concretamente ocasionado à incolumidade pública. [...]”

Na data dos fatos, dia 12 de outubro de 2020, GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI, IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA e DIEGO ROBSON BOTAN, todos policiais militares, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.º 162188131 – pág. 11-16):

“[...] QUE, esta GUPM estava em rondas pelas proximidades da Praça Central, onde avistou um veículo de marca Toyota, modelo Corolla, de placa MHW-9724, efetuando manobras perigosas tipo (cavalo de pau), colocando em risco pedestres que se encontravam no local; QUE, esta GUPM sinalizou para que o condutor encostasse, onde o mesmo não acatou a ordem policial, evadindo do local pela avenida Tancredo Neves em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros que por ali trafegavam. Informou ainda que o condutor pegou a Rodovia MT 320, sentido à Nova Santa Helena, sendo que o mesmo realizou outra manobra na BR tipo cavalo de pau, sendo que o mesmo retornou para a cidade novamente; QUE, a GUPM solicitou apoio da Guarda de Trânsito Municipal, onde os mesmos localizaram o suspeito chegando na residência do seu pai, onde foi dada novamente ordem de parada, sendo que o suspeito tentou foragir novamente. Ao ver que o carro estava preso no trânsito, o mesmo adentrou correndo para dentro da residência de seu pai, onde o mesmo resistiu à detenção, sendo necessário o uso de força e uso de algemas, pois o suspeito estava muito exaltado. Após feito a detenção do suspeito, o mesmo foi conduzido juntamente com o veículo. Após uma checagem no veículo, foi encontrado uma lata de cerveja que estava sendo consumida e uma garrafa no conservante; QUE, o suspeito estava exalando forte cheiro etílico, bastante alterado e agitado; QUE, foi verificado que o suspeito apresentava dois cortes em ambos os pés decorrente da resistência à detenção; QUE, a irmã do suspeito, senhora Bruna, acompanhou a GUPM juntamente com o suspeito até a entrega na PJC; QUE, diante do fato, o suspeito foi encaminhado juntamente com os materiais apreendidos para providências [...]”.

No dia seguinte, 13 de outubro de 2020, quando auscultado na delegacia de polícia, PAULO HENRIQUE CORREA TIZZO, agente de trânsito, declarou (cf. Id. n.º 162188123):

“[...] QUE, é agente de trânsito municipal; QUE, na noite de ontem, 12/10/2020, estava de plantão juntamente com o agente DIAS, quando receberam uma ligação da polícia militar solicitando apoio no sentido de localizar o veículo Corola, de cor prata, ano aproximado 2011/2013; QUE, segundo a polícia militar, o condutor estaria embriagado e realizando manobras perigosas; QUE, de imediato começaram a prestar atenção nos veículos que transitavam pelas avenidas; QUE, na Avenida do Colonizador, próximo ao Posto Coronel, avistaram um veículo Corola, de cor prata, entrando na rotatória em alta velocidade, retornando sentido centro da cidade; QUE, de longe, realizaram o acompanhamento deste veículo; QUE, ainda na Avenida Colonizador, em frente ao comércio Agro Terra, o condutor adentrou em uma residência; QUE, o portão foi fechado rapidamente e nesse momento tiveram certeza que se tratava do suspeito informado pela PM; QUE, informaram à polícia militar da localização do veículo; QUE, a irmã do suspeito foi até a frente da residência para falar com os agentes de transito e perguntar se iriam prendê-lo; QUE, o depoente e seu parceiro de trabalho informou a ela que não sabia o que estava acontecendo e estavam somente dando apoio à polícia militar; QUE, nesse momento o suspeito deu ré para tentar sair e ocasião em que a viatura da polícia militar chegou, deu ordem verbal de parada, e o suspeito entrou novamente no quintal da residência em alta velocidade, desobedecendo a ordem policial; QUE, a polícia militar adentrou no quintal, e os agentes permaneceram na frente da residência dando apoio no trânsito, que estava intenso naquele momento; QUE, momentos depois, os policiais saíram com o suspeito da residência e foram rumo ao destacamento; QUE, afirma o depoente que não chegou a ter contato com o suspeito, por isso não pode afirmar se este estava embriagado [...]”.

Na mesma ocasião, ALEXANDRE DIAS BARREIROS, outro agente de trânsito que participou da ocorrência, disse (cf. Id. n.º 162188125):

“[...] QUE, é agente de trânsito municipal; QUE, na noite de ontem, 12/10/2020, estava de plantão juntamente com o agente PAULO, quando receberam uma ligação da polícia militar solicitando apoio no sentido de localizar o veículo Corola, de cor prata, ano aproximado 2011/2013; QUE, segundo a polícia militar, o condutor estaria embriagado e realizando manobras perigosas; QUE, de imediato começaram a prestar atenção nos veículos que transitavam pelas avenidas; QUE, na Avenida do Colonizador, próximo ao Posto Coronel, avistaram um veículo Corola, de cor prata, entrando na rotatória em alta velocidade, retornando sentido centro da cidade; QUE, de longe, realizaram o acompanhamento deste veículo; QUE, ainda na Avenida Colonizador, em frente ao comércio Agro Terra, o condutor adentrou em uma residência; QUE, o portão foi fechado rapidamente e nesse momento tiveram certeza que se tratava do suspeito informado pela PM; QUE, informaram à polícia militar da localização do veículo; QUE, a irmã do suspeito foi até a frente da residência para falar com os agentes de transito e perguntar se iriam prendê-lo; QUE, o depoente e seu parceiro de trabalho informou a ela que não sabia o que estava acontecendo e estavam somente dando apoio à polícia militar; QUE, nesse momento o suspeito deu ré para tentar sair e ocasião em que a viatura da polícia militar chegou, deu ordem verbal de parada, e o suspeito entrou novamente no quintal da residência em alta velocidade, desobedecendo a ordem policial; QUE, a polícia militar adentrou no quintal, e os agentes permaneceram na frente da residência dando apoio no trânsito, que estava intenso naquele momento; QUE, momentos depois, os policiais saíram com o suspeito da residência e foram rumo ao destacamento; QUE, afirma o depoente que não chegou a ter contato com o suspeito, por isso não pode afirmar se este estava embriagado [...]”.

JHONY BELILA BERNADELLI, por sua vez, preferiu exercer o seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial (cf. Id. n.º 162188127).

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva de ALEXANDRE DIAS BARREIROS, agente de trânsito, DIEGO ROBSON BOTAN, policial militar, GABRIEL FURLAN XAVIER e ELIZÂNGELA CARVALHO LOBO, que são, respectivamente, amigo e cunhada do acusado, procedendo, ao final, ao interrogatório de JHONY BELILA BERNADELLI.

Na oportunidade, ALEXANDRE DIAS BARREIROS relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa situação?

Alexandre:
Sim, me recordo!

Ministério Público:
Alexandre, o que você pode narrar para a gente? Como é que foi nesse dia?

Alexandre:
A gente recebeu uma ligação da guarnição do dia, da PM, solicitando apoio, que esse veículo se encontrava fazendo manobras perigosas pela cidade. Foram passadas as características, a placa, a cor, e aí a gente começou a fazer a ronda para ver se localizava. A gente conseguiu localizar ele ali próximo da entrada da cidade, na MT 320, entrando ali para o centro da cidade de Colíder. Como ele morava ali próximo ao Lago dos Pioneiros, a gente tentou abordá-lo, enviou o sinal de parada da guarnição dos agentes de trânsito, e ele queria foragir. De imediato a gente já ligou para a PM, falamos que a gente tinha localizado ele e pedimos apoio, para tentar sanar o problema que ele vinha causando.

Ministério Público:
A ordem de parada que vocês deram para o Jhony, Alexandre, como que foi?

Alexandre:

A viatura estava com o giroflex ligado, foi tocada a sirene e dado o sinal de parada, tanto o gesto quando o de sirene, mas ele ignorou.

Ministério Público:
Você conseguiu verificar se o Jhony viu essa ordem de parada?

Alexandre:

Olha, acredito que ele viu, porque a viatura estava com o giroflex ligado, e a gente estava bem próximo dele. Ele passou, ele entrou na rodovia e veio sentido à cidade, e a gente estava indo sentido à rodovia, então, ele passou por nós, e a gente fez o acompanhamento.

Ministério Público:
Certo! A partir do momento em que vocês deram ordem de parada e iniciaram o acompanhamento, o Jhony, ele permaneceu dirigindo da mesma maneira, ou ele aumentou ou diminuiu a velocidade?

Alexandre:
Ele continuou na mesma velocidade, como era um período de grande movimento, não tinha como ele sair muito rápido, mas, mesmo assim, ele saiu dirigindo, fazendo zigue-zague para tentar fugir, e a gente conseguiu ir acompanhando até a casa dele, que é próxima dali.
Quando ele viu que a gente estava, que ele não conseguiu foragir, a gente ficou ali e pediu ajuda da PM, mas, mesmo assim, ele ficou tentando foragir, mas a gente cercou ele, e ele não conseguiu. Aí a PM já chegou logo em seguida.

Ministério Público:
Você disse que era um horário de grande movimento ali na localidade?

Alexandre:
Certo!

Ministério Público:
Tinham pessoas, então, nos locais em que ele passou?

Alexandre:
Sim!

Ministério Público:
Da forma que ele conduziu nesse trajeto que vocês acompanharam ele, ele expôs as pessoas a risco pela maneira que ele dirigiu? Você falou que ele fez zigue-zague.

Alexandre:
Acredito que sim, porque, salvo engano, era domingo, em torno das nove horas, período noturno, e ali, próximo ao Lago, tem crianças, pessoas de idade, pessoas andando com cachorro, fazendo caminhada, então, expôs sim em risco as pessoas que circulavam por ali. Ali tem uma lanchonete, também, bem próxima à casa dele, que tinha bastante gente, e ele queria sair na contramão. Como a gente fechou ele ali, ele estava muito alterado, acredito que sim.

Ministério Público:
Ele chegou a tentar empreender fuga na contramão?

Alexandre:
Sim, ele só não foi porque o fluxo de veículos era muito grande, mas se não tivesse o fluxo de veículos que vinha na contramão, ele teria foragido.

Ministério Público:
A velocidade que ele empreendeu nesse momento que vocês começaram a acompanhar, até o momento em que ele chegou na residência, era compatível com a via, Alexandre?

Alexandre:
Foi compatível, porque ele não conseguiu, devido ao fluxo de veículos, ele não conseguiu correr. Então, como a casa dele é bem próxima à lanchonete, então, foi uma distância de uns seiscentos metros, quando nós avistamos e demos o sinal de parada, então, assim, ele já conseguiu fazer o zigue-zague, ultrapassar alguns veículos e já adentrar na casa dele, que é bem próxima.

Ministério Público:
Certo! A partir do momento que ele entrou em casa, vocês chegaram a conversar com o Jhony, verbalizar para que ele saísse, para que ele conversasse, ou não? O que que aconteceu?

Alexandre:
Não, a princípio a gente, como a gente via que ele já estava, que a polícia já tinha passado que ele estava fazendo manobras perigosas, então a gente já sabia do estado, que ele estava alterado, então, a gente não quis abordá-lo, aguardamos a PM chegar. A gente só trancou a via da casa dele para ele não foragir. Então, ele teria que ir na contramão. De um lado tinha carro vindo, e do outro lado estava a nossa viatura, então ele não teve opção para fugir, a não ser que ele pulasse o canteiro, mas como o canteiro era alto, o carro era baixo, ele ia conseguir, então ele ficou encurralado até a PM chegar.

Ministério Público:
Depois que a PM chegou, o senhor continuou no local?

Alexandre:
Isso, continuei no local.

Ministério Público:
E aí, como é que se sucedeu?

Alexandre:

Ele estava muito agressivo, falando palavras de baixo calão para a PM, e aí os demais agentes ficaram em volta, porque como era uma avenida muito movimentada, a gente ficou ali para não causar um acidente, auxiliando, ali, enquanto a polícia fazia o trabalho dela, que é deter ele e conduzir até a delegacia.

Ministério Público:
Ele estava dentro de casa nesse momento que a polícia chegou?

Alexandre:
Não, ele entrou para dentro de casa, e aí, quando ele percebeu que a gente fechou, lá, que ele não podia sair, ele tentou sair na contramão, mas não conseguiu, ele estava dentro do carro, bem na frente da casa.

Ministério Público:
Não na área interna?

Alexandre:
Oi?

Ministério Público:
Na área externa da casa?

Alexandre:
Não, do lado de fora, ali na calçada.

Ministério Público:
Estava dentro do veículo em cima da calçada?

Alexandre:
Isso! Tentando dar ré para fugir.

Ministério Público:
Aí a polícia abordou ele, então, nessa situação, dentro do veículo em cima da calçada?

Alexandre:
Isso!

Ministério Público:
Aí ele desceu do veículo?

Alexandre:
É, assim, eu não me lembro bem se ele conseguiu descer, porque a gente estava fazendo o controle do fluxo, porque tinha muita gente, era um horário de grande fluxo, em torno de sete às nove, nesse intervalo, mas a abordagem, em si, foi ali. Aí a polícia prendeu ele e conduziu até a delegacia.

Ministério Público:
Você, Alexandre, viu o Jhony Belila Bernadelli fora do carro?

Alexandre:
Não, ele estava dentro do carro.

Ministério Público:
O senhor constatou nele algum sinal de embriaguez?

Alexandre:
Não, porque eu não estava próximo, tão próximo assim para a constatação.

Ministério Público:
O senhor não chegou a ver o estado dele, o hálito, os olhos, nada?

Alexandre:
Não, assim, o que eu escutei de onde eu estava, próximo, é que ele estava muito nervoso, bravo, essas coisas, mas, assim, para sentir odor, se estava cambaleando, de onde eu estava não deu para ter essa noção.

Ministério Público:
O senhor chegou a ver se os PMs localizaram algum tipo de bebida no veículo dele?

Alexandre:
Não, não tenho essa informação, não sei.

Ministério Público:
Tem alguma coisa de importante a dizer sobre o fato que eu não tenha perguntado para o senhor?

Alexandre:
Não, não, acho que é isso mesmo! Ele estava fazendo essas manobras aí, e a gente deu apoio para tentar sanar esse problema que estava acontecendo.

Ministério Público:
A polícia chegou a especificar que manobra perigosa era essa que ele tinha feito?

Alexandre:

Isso, era o famoso cavalo-de-pau, aquela que eles rodam com o carro, coisas assim.

[...]

Defesa:
Alexandre, me tire uma dúvida, vocês, ou a Polícia Militar, possuem bafômetro?

Alexandre:
Não, nós não!

Defesa:
A Polícia Militar o senhor não vai saber dizer?

Alexandre:
Não, não sei dizer, mas acredito que não. Não tenho essa informação precisa.

[...]”

Quando questionado em juízo, o policial militar, DIEGO ROBSON BOTAN, disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor lembra dessa ocorrência, que tinha um carro que estava dando cavalo-de-pau, e vocês teriam recebido a notícia que tinha alguém alcoolizado dirigindo, dando cavalo-de-pau pela cidade, que vocês perseguiram, acabaram perdendo ele, aí tiveram que pedir apoio dos agentes de trânsito, e acabaram encontrando ele na casa dele? O senhor lembra dessa situação?

Diego:
Lembro, lembro sim, doutor!

Ministério Público:
Fala para a gente aí, Botan, o que é que o senhor lembra, exatamente!

Diego:
Então, a gente estava em ronda, aí a gente avistou o suspeito ali perto do, pelo centro da cidade, ali, fazendo um cavalo-de-pau, ali, em uma rotatória, com um Corolla. Iniciou o acompanhamento, pedimos para ele parar o carro, e ele empreendeu fuga até a BR-320, para a MT, ali. Aí a gente acompanhou ele, ele saiu da cidade cerca de uns três quilômetros, e aí a gente localizou ele, ele estava em frente a uma porteira, aí, no que a gente localizou ele, ele retornou para a cidade de novo, aí nesse intervalo de tempo a gente pediu apoio à guarda de trânsito, para estar ajudando a gente aqui na cidade, e posteriormente a guarda de trânsito localizou ele já chegando na residência dele, próximo ao lago, ali. Aí, quando ele viu a viatura, ele tentou empreender fuga de novo, só que o trânsito estava bloqueado, aí ele não conseguiu, aí ele tentou adentrar à residência, acho que do pai dele, irmã dele, eu não me recordo, e a gente fez a detenção dele.

Ministério Público:
O senhor lembra se na época foi constatado que ele estava com sinais visíveis de embriaguez?

Diego:
Sim, sim! Ele estava bem alterado, inclusive foi até achado bebida alcoólica dentro do carro, alguma coisa assim.

Ministério Público:
Mas, assim, não tinha dúvida de que ele estava embriagado?

Diego:
Ele estava embriagado, sim! Creio que a gente até fez, na época, algum auto de constatação, alguma coisa assim.

Ministério Público:
E o senhor confirma o auto de constatação, lá, da embriaguez?

Diego:
Sim!

Ministério Público:
Em relação a questão da cidade, que ele saiu, em tese, ele saiu se exibindo, dando cavalo de pau pela cidade? Como é que foi essa situação? Nos locais onde ele fez isso tinha veículos, tinha populares, como era essa situação?

Diego:
Sim, na época, próximo à Igreja Matriz, existia um bar chamado Corujão, que estava cheio de pedestres, tinha bastante veículos, e ele fez essa manobra no meio dos pedestres, ali, dos veículos, mesmo.

Ministério Público:
E era tipo cavalo-de-pau, era como, cantando pneu, fazendo o que?

Diego:
Foi, foi um cavalo-de-pau e saiu cantando pneu, e a gente estava próximo, assim, e visualizou.

Ministério Público:
E ele estava como se estivesse se exibindo? É isso?

Diego:
Isso! Fazendo manobras, né?

Ministério Público:
E aí depois ele empreendia fuga em alta velocidade?

Diego:
Aí, na verdade, quando ele fez os cavalos-de-pau, que a gente conseguiu se aproximar, quando ele viu que ele ia ser abordado, aí ele empreendeu fuga na avenida Tancredo Neves, ali, e pegou sentido à BR em alta velocidade, a gente não conseguiu abordar ele, e posteriormente a gente conseguiu.

Ministério Público:
Então houve o giroflex, houve sinalização, tudo isso para ele parar, e mesmo assim ele desobedeceu?

Diego:
Sim, foi, ele percebeu que ia ser abordado, a gente estava com o giroflex ligado, inclusive ligou até a sirene, também, mas, mesmo assim, ele não parou, não!

Ministério Público:
Tem informação de que vocês tiveram que adentrar na casa para apreender ele.

Diego:
Foi, aí quando parou em frente à residência dele, ele tentou foragir, daí ele abandonou o carro no meio da via e entrou portão a dentro.

Ministério Público:
E, nessa hora, vocês também deram ordem de parada para ele, para ele obedecer e não continuar?

Diego:
Sim! Mesmo assim, ele adentrou a residência. Aí a gente fez a detenção dele lá no quintal da residência dele, mesmo.

Ministério Público:
Então, antes de ele sair correndo para dentro da residência, houve uma nova ordem de parada por parte da PM, e, mesmo assim, ele desobedeceu, por isso vocês entraram?

Diego:
Isso!

Ministério Público:
Então, ali, o cavalinho-de-pau, essas coisas, foram perto da igreja, mesmo, Matriz?

Diego:
Isso, o cavalo-de-pau que ele fez, ali, onde ele estava fazendo as manobras, foi perto da igreja, aí ele saiu em alta velocidade, aí ele se ausentou da cidade.

[...]”

O amigo do acusado, GABRIEL FURLAN XAVIER, quando ouvido em juízo, relatou:

“[...]
Defesa:
Gabriel, há quanto, mais ou menos, você conhece o Jhony?

Gabriel:
Uns quatro, cinco anos, mais ou menos.

Defesa:
Você conheceu ele como?

Gabriel:
Quando eu conheci ele, a gente estava em um aniversário, era de um cunhado meu. Ele foi convidado, também, no mesmo aniversário.

Defesa:
Nesse dia dos fatos, que você sabe do que se trata esse processo, nesse dia dos fatos você estava com o Jhony no momento da apreensão?

Gabriel:
Da apreensão dele?

Defesa:
Que ele foi preso.

Gabriel:
Não, não!

Defesa:
Você viu ele nesse dia?

Gabriel:
Eu vi ele. Eu estava com um amigo meu na Lanchonete Central, aí ele passou na frente e deu com a mão para nós, aí nós chamamos ele para sentar um pouco lá, para parar um pouquinho. Aí ele desceu. A gente ofereceu para ele tomar uma cerveja, ele não queria tomar, aí, depois de uns cinco minutos, a mulher dele apareceu para poder trocar de carro com ele, não sei. Aí ela entregou o carro dela para ele, e pegou a camionete que ele estava.

Defesa:
E ele estava com qual camionete? Você lembra?

Gabriel:
Ele estava com uma SW4, parece, no dia. Era uma SW4.

Defesa:
E qual veículo ela deixou lá para ele?

Gabriel:
Um Corolla.

Defesa:
E após essa troca de veículos, ele permaneceu muito tempo lá na mesa de vocês?

Gabriel:
Não, não. Depois que ela pegou a camionete, ele ficou lá mais uns cinco minutinhos e já falou que ia para casa embora, que ele não estava muito bem com ela naquele dia.

Defesa:
Ele permaneceu mais ou menos quanto tempo lá na mesa?

Gabriel:
No máximo, uns cinco ou dez minutos, depois que ele trocou de carro. Não foi nem isso!

Defesa:
E ele chegou a ingerir muita bebida alcoólica durante o tempo que permaneceu lá?

Gabriel:
Não, enquanto ele estava com a gente, não!

Defesa:
Você lembra quanto, mais ou menos?

Gabriel:
Se ele bebeu, foi um copo, dois copos, no máximo!

Defesa:
Após isso, você chegou a ver o Jhony em algum lugar ingerindo bebida alcoólica, dirigindo embriagado?

Gabriel:
Não, depois que ele saiu de lá, eu só fui ver ele no outro dia, só. Ele até me ligou contando que foi preso, e tal.

[...]

Ministério Público:
Gabriel, você lembra que dia da semana era?

Gabriel:
Não consigo lembrar, hein!

Ministério Público:
Não consegue?

Gabriel:
Não.

Ministério Público:
E como é que o senhor consegue lembrar com tantos detalhes quantas cervejas, quantos copos de cerveja ele bebeu?

Gabriel:
Eu lembro que estava eu e meu amigo lá, ele chegou. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho, a mulher dele chegou, trocou de carro, foi muito rápido. Aí eu lembro que ele tomou um copo ou dois, no máximo, aí logo em seguida saiu.

Ministério Público:
O senhor se lembra que horas era isso?

Gabriel:
Era de tardezinha.

Ministério Público:
De tardezinha que horas?

Gabriel:
Não consigo lembrar.

Ministério Público:
Tá, mas de tardezinha mais para três, quatro horas da tarde, ou já estava no final do dia? Que horas era, mais ou menos?

Gabriel:
Umas três, quatro horas da tarde, mais ou menos.

Ministério Público:
Três, quatro horas da tarde?

Gabriel:
Uhum.

Ministério Público:
E ele ficou lá com vocês até que horas? O senhor lembra?

Gabriel:
Oi?

Ministério Público:
Ele ficou com os senhores nessa mesa conversando até que horas?

Gabriel:
Não lembro!

Ministério Público:
Não lembra? Não sabe se já era tarde, se era cedo, ainda?

Gabriel:
Não. É que lá no momento eu nem reparei muito no horário.

Ministério Público:
No horário o senhor não reparou, né? Mas o senhor lembra que era de tardezinha, no início da tarde, então? Entre três e quatro horas, é isso?

Gabriel:
É, mais ou menos!

Ministério Público:
O senhor sabe que horas ele foi preso?

Gabriel:
Não.

Ministério Público:
Ele foi preso quase nove horas da noite, então, ele passou esse tempo todo lá com vocês?

Gabriel:
Não, lá, comigo, não! É como eu falei, né? Depois que eles trocaram de carro, ela foi lá, trocou de carro, foi uns cinco, dez minutos, ele falou que ia para casa.

Ministério Público:
E isso ainda era de tarde, com sol no alto?

Gabriel:
É, era quase no final da tarde, umas três, quatro horas da tarde.

Ministério

Público:
Certo! Então ele saiu durante o dia, ainda, da mesa de vocês, e depois você não viu mais ele?

Gabriel:
Não.

Ministério Público:
O senhor não sabe o que ele fez depois daí?

Gabriel:
Não sei!

Ministério Público:
Ele saiu dirigindo esse Corolla que o senhor falou?

Gabriel:
Saiu dirigindo o Corolla.

[...]”

A cunhada do réu, ELIZÂNGELA CARVALHO LOBO, por sua vez, quando questionada em juízo, respondeu:

“[...]
Defesa:
Elizângela, você é cunhada do Jhony, né? Você se recorda desse dia em que o Jhony foi preso?

Elizângela:
Sim, eu estava com a minha irmã.

Defesa:
E o que você se recorda desse dia, exatamente?

Elizângela:
A minha irmã tinha discutido com o Jhony, briguinha de casal, e ela pediu para eu acompanhar ela só para trocar o carro, nada mais, porque ela estava em um carro, mas ela queria o outro carro, porque ela estava com as duas crianças. Só isso!

Defesa:
E você se recorda onde o Jhony estava?

Elizângela:
O Jhony, a minha irmã ligou para ele, ele falou que estava ali perto da praça com uns amigos.

Defesa:
E daí vocês foram até lá, e ela trocou os veículos?

Elizângela:
Isso!

Defesa:
Você chegou a ir na mesa, ou não?

Elizângela:
Não.

Defesa:
Você só trocou e já foi para o outro veículo?

Elizângela:
Sim.

Defesa:
Com que carro vocês estavam?

Elizângela:
Na hora que a gente trocou?

Defesa:
Sim.

Elizângela:
Ela queria, eu acho que, eu não sei o nome daquele carro, é uma BMW. Não é uma BMW, é um carro, assim, gordinho. Eu não sei o nome daquele carro.

Defesa:
E ele estava com qual veículo?

Elizângela:
Ele estava com um Corolla prata, na troca, na hora que a gente trocou. Ela queria deixar o Corolla para ele, e nós pegamos o outro carro.

Defesa:
Ah, sim! E você se recorda, porque vocês trocaram de carro, você deixou o carro lá. Você se recorda se dentro desse veículo que estava com vocês, o Corolla, tinha alguma bebida alcoólica?

Elizângela:
Assim, a gente tinha ido uns dias lá na minha irmã. Assim, no final de semana. Aí, a gente, lá teve uma festinha entre família, aí tinha umas latinhas, aí eu falei para a minha irmã não jogar na estrada, para não sujar, para não jogar no pasto. Só isso!

Defesa:
E daí, no dia, você chegou, quando entrou no carro, você chegou a verificar se as latinhas ainda estavam lá, ou se ela tinha retirado?

Elizângela:
Assim, no assoalho atrás tinha bem pouquinho, tinha umas duas ou três latinhas, mas não foi o Jhony que usou, entendeu? A gente trouxe lá do sítio para cá.

Defesa:
E aí, quando vocês trocaram de veículo, lá da lanchonete, vocês foram para onde, você e sua irmã?

Elizângela:
Eu pedi para a minha irmã para a gente ir para a casa dela.

Defesa:
E nessa noite, você chegou a ver o Jhony depois?

Elizângela:
Eu só soube, na hora, que ele foi agredido ali perto da casa da mãe dele, que a minha irmã comentou comigo para eu ir lá com ela, porque a polícia tinha abordado ele. Só!

Defesa:
E você chegou a ir lá, ou não?

Elizângela:
Não, não! Eu não fui! A minha irmã que foi.

[...]

Ministério Público:
Dona Elizângela, a senhora deu alguns detalhes do ocorrido, há quase dois anos atrás. A senhora tem memória boa assim, mesmo?

Elizângela:
Oi?

Ministério Público:
A senhora tem memória boa?

Elizângela:
Sim.

Ministério Público:
É? A senhora lembra que dia da semana era?

Elizângela:
Então, o dia que, você está perguntando o dia que foi o acontecido, ou o dia que eu fui lá no sítio?

Ministério Público:
No dia do acontecido.

Elizângela:
O dia do acontecido foi em um final de semana.

Ministério Público:
Um final de semana? Uhm! A senhora lembra exatamente quantas latinhas tinha no assoalho do carro dois anos depois?

Elizângela:
Não, porque na hora que a gente estava, na hora que a gente trocou o carro, essas latinhas estavam no assoalho do carro, né?

Ministério Público:
Na parte da frente, ou na parte de trás?

Elizângela:
Oi?

Ministério Público:
Estava na frente, ou atrás?

Elizângela:
Nas minhas costas.

Ministério Público:
Como é que a senhora viu?

Elizângela:
Não, porque na hora que a gente entrou no carro, a hora que a gente entrou no carro, ainda meu irmão pegou e falou: Vamos jogar fora! Aí eu falei assim: Não joga, não, porque na hora que a gente chegar na cidade, a gente joga. É que já estava distante da porteira.

Ministério Público:
A senhora chegou, quando foi lá trocar o carro com a sua irmã, a senhora visualizou a mesa do seu cunhado?

Elizângela:
Não, eu não quis acompanhar a minha irmã. Eu fiquei com as crianças.

Ministério Público:
Que horas eram, mais ou menos?

Elizângela:
Era à tarde.

Ministério Público:
À tarde que horas?

Elizângela:
Era um pouquinho, assim, estava bem de tardezinha. Eu não lembro a hora exata.

Ministério Público:
Entendi! E a senhora sabe que horas o seu cunhado chegou em casa?

Elizângela:
Que horas ele chegou em casa?

Ministério Público:
Isso.

Elizângela:
Não, não, não sei, porque eu fiquei com as meninas.

Ministério Público:
A senhora não estava na casa dele?

Elizângela:
Oi?

Ministério Público:
A senhora não estava na casa dele?

Elizângela:
Na hora do acontecido, eu estava lá na casa da minha irmã, e depois eu não vi mais nada, entendeu? A minha irmã estava resolvendo uns problemas lá com a sogra dela.

Ministério Público:
Tá, mas a casa da sua irmã não é a mesma casa do Jhony?

Elizângela:
Sim.

Ministério Público:
Então a senhora estava na casa dele?

Elizângela:
Sim, eu fiquei lá com as meninas.

Ministério Público:
E a senhora não sabe que horas que ele chegou?

Elizângela:
Não, não!

Ministério Público:
Era durante o dia, durante a noite, na hora que ele chegou?

Elizângela:
Não, era tardezinha.

Ministério Público:
Quando ele chegou era tardezinha?

Elizângela:
Uhum.

Ministério Público:
A senhora viu quando a polícia prendeu o Jhony, ou não?

Elizângela:
Não, eu não estava no local.

[...]

Por fim, quando interrogado na fase processual, JHONY BELILA BERNADELLI deixou transparecer que, embora tivesse ingerido “
um copo de cerveja ou dois
” naquela ocasião, não se encontrava em estado de embriaguez.

Afirmou também que não fez nenhuma manobra perigosa enquanto estava na direção do veículo, tampouco desrespeitou as ordens de parada emitidas pelos agentes de trânsito e policiais militares, até porque não tinha percebido que os sinais sonoros e luminosos eram direcionados a ele. Vejamos:

“[...]
Juiz:
Esse Corolla que está descrito no processo é do senhor?

Jhony:
O Corolla prata é da minha esposa.

Juiz:
Mas, nesse dia específico, o senhor estava dirigindo ele?

Jhony:
Quando ela trocou o veículo comigo, lá na lanchonete, sim. Depois, sim!

Juiz:
O senhor teria ingerido bebida alcoólica na lanchonete?

Jhony:
Doutor, foi assim, quando eu parei lá, eu só parei com os meninos, lá, e acabei recebendo uma ligação dela. Bebi um copo ou dois, mais ou menos, recebi uma ligação: Onde você está? Eu falei: Estou na cidade, acabei de chegar. Ela: Onde você está? Eu: Estou aqui na lanchonete com os meninos, aqui. Aí demorou, rápido, uns cinco minutos, dois minutos, ela já encostou. Ela falou: Eu quero o carro, que está com as coisas das crianças dentro, eu vou pegar o outro carro! Eu falei: Beleza! Foi isso aí!

Juiz:
O senhor foi abordado pela polícia militar?

Jhony:
Certo!

Juiz:
O senhor ouviu o policial militar falando que o senhor estava supostamente em estado de embriaguez. Então, isso o senhor não confirma, então?

Jhony:
Não, eles não fizeram nada comigo, eu fiquei, assim, só nervoso na hora da apreensão, porque eu não entendi nada! Na hora que a polícia chegou, no meio de uma avenida cheia de gente, entendeu? Um monte de gente passando na hora. Eu fiquei meio constrangido com o que estava acontecendo, entendeu? Só isso aí, que a gente ficou meio nervoso na hora, constrangido.

Juiz:
O senhor chegou a dar cavalinho-de-pau com o seu veículo?

Jhony:
Doutor, quando eu saí da lanchonete, lá, eu acelerei o Corolla, eu destravei o banco para ir para trás, porque estava bem para frente. Acelerei o carro e segui para frente. Quando eu vi a polícia, eu já estava no Centro, lá em baixo, com um monte de veículos, um monte de gente. Eu parei, achei que não era comigo, achei que não era comigo, parei o carro lá na frente, no meio do Centro, lá na frente da casa da minha mãe, na frente do portão.

Juiz:
Então, mas o cavalinho-de-pau, conhecido cavalinho-de-pau, o senhor não deu?

Jhony:
Não, eu não fiz nenhum cavalinho-de-pau. O cavalo-de-pau, não! Isso aí eu não fiz! Acelerei o carro, subiu o carro, o carro foi embora reto, mas que eu fiz cavalo-de-pau, não, no meio de pessoal, pessoas que estavam ali, não!

[...]

Ministério Público:
Jhony, só para entender essa questão que você acelerou e a frente subiu, eu não entendi isso.

Jhony:
Não, quando eu montei no Corolla, eu destravei o banco embaixo para colocar para trás, um pouco. Quando eu virei o Corolla, e estava vindo veículos na fila, quando deu o meu espaço, eu entrei. Quando eu entrei, o banco foi para trás e o carro acelerou um pouco, mas, assim, cantou pneu, essas coisas, nada! Só quando o banco foi para trás, eu acelerei um pouco o acelerador e fui embora, mas longe de pessoas, longe de outros carros, não estava nada perto de ninguém, não patinei, não dei cavalo-de-pau, isso não!

Ministério Público:
O senhor viu o Botan, ele falou que a viatura sinalizou expressamente para que o senhor parasse, e o senhor fugiu e ainda foi em direção à MT, eles foram atrás, você conseguiu fugir de novo para o centro da cidade. Em relação a essa desobediência, aí?

Jhony:
Eu não estou entendendo essa questão que eles disseram que eu fui até a BR, eu não saí da avenida, ali da avenida central, peguei a avenida Colonizador, virei o Corolla lá no posto, lá em cima, lá onde vira, perto da churrascaria, depois voltei lá para a casa do meu pai, ali no Centro, mesmo.

Ministério Público:
O senhor obedeceu a ordem de parada da polícia, ou não?

Jhony:
Eu não vi. Quando eu vi que eles abordaram, mas isso aí lá perto do Centro, eu estava longe da praça, aí ligaram a sirene, eu falei: Isso aí não é para mim, eu não tenho nada, não fiz nada! Aí segui no meio do trânsito, eu estava, eles não estavam atrás de mim, a viatura não estava bem atrás, aí quando eu parei o carro na frente da casa do meu pai, do outro lado, que eu peguei o trânsito, estava cheio de carro naquele horário, naquele pico do pessoal andando, parei o veículo na frente da casa do meu pai, bem no Centro da cidade, ali, aí chegou o guardinha, chegou a Polícia Militar: Você está preso, você não ouviu a PM te abordando? Aí eu fiquei nervoso e falei: Rapaz, eu acho que vocês têm alguma coisa errada comigo, vocês estão me abordando porquê? Aí já me prenderam, me algemaram, já me botaram no meio do camburão, no meio do centro da cidade. Todo mundo me conhece aqui na cidade, eu nasci aqui, na verdade.

Ministério Público:
E teve alguma hora que o senhor foi até a MT e voltou depois?

Jhony:
Não, na MT eu fui na hora do almoço, na hora do almoço eu passei pela MT e estava na camionete.

Ministério Público:
Não, não, mas nesse momento, com o Corolla, durante esse momento que em tese a polícia estava atrás do senhor? O senhor foi até a MT e voltou?

Jhony:
A MT, se eu fui até a MT foi para fazer a rotatória, lá em cima, lá, e voltei, lá no posto, né? Porque aqui é sentido, segue a avenida Colonizador, chega lá na frente, virei e voltei para a casa do meu pai de novo.

Ministério Público:
Onde era o lugar que o senhor estava com os seus amigos, quando a sua esposa chegou?

Jhony:
Na lanchonete, eu acho que era Corujão, ou Central, ali, o nome, eu acho que é Corujão.

Ministério Público:
Fica onde?

Jhony:
Fica perto da Praça Central.

Ministério Público:
Fica perto da Praça Central?

Jhony:
É!

Ministério Público:
Que horas o senhor chegou lá?

Jhony:
Por volta de umas, eu cheguei umas sete e pouquinho ali.

Ministério Público:
Chegou sete e pouco já, da noite?

Jhony:
É, da noite, já!

Ministério Público:
O seu amigo, lá, o Gabriel, falou que o senhor chegou no início da tarde, entre três, quatro horas da tarde.

Jhony:
Eu vi isso aí, mesmo, mas era sete da noite. Já estava até escuro, na verdade.

Ministério Público:
A sua cunhada também falou a mesma coisa, que foi na tarde, que era à tarde.

Jhony:
Não, de tardezinha que eu saí, você perguntou a hora que eu cheguei em casa, não é, você perguntou para ela?

Ministério Público:
Eu perguntei as duas coisas para ela. Eu quero saber quanto tempo o senhor ficou lá com eles.

Jhony:
Eu com eles?

Ministério Público:
É.

Jhony:
Dez minutos, quinze minutos.

Ministério Público:
Desde o momento que o senhor chegou, até a hora que o senhor foi embora, foi dez minutos?

Jhony:
Foi rápido! Quando eu cheguei, sentei, recebi uma ligação da minha esposa: Onde você está? Eu falei: Eu acabei de chegar. Ela falou assim: Então eu estou indo aí pegar as coisas das meninas que estão dentro do carro, da sua camionete. Aí eu falei assim: Eu estou aqui na Central. De repente chegou ela. Chegou ela e falou: Toma a chave do Corolla, aí, você fica com o Corolla, que eu vou com a camionete, com as coisas das crianças que estão dentro da camionete, aí.

Ministério Público:
Essa parte eu entendi.

Jhony:
Beleza, tranquilo!

Ministério Público:
Durante o período que o senhor ficou lá, o senhor ficou conversando e ingerindo cerveja?

Jhony:
Eu ingeri um copo de cerveja ou dois, ali, com os meninos. Eu tinha acabado de chegar, né?

Ministério Público:
O senhor geralmente costuma beber durante a semana, também?

Jhony:
Não. Saio cinco e meia, seis horas, vou para casa.

Ministério Público:
O senhor lembra se esse dia era final de semana, ou dia de semana?

Jhony:
Domingo.

Ministério Público:
Era um domingo?

Jhony:
Domingo!

[...]”

Finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JHONY BELILA BERNADELLI à pena
de 01 (um) ano e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, cumulado com 06 (seis) meses de suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso sustentando, preliminarmente, “
inobservância de procedimento indispensável
” no que se refere ao auto de constatação de embriaguez, razão por que requer seja o documento declarado nulo e, consequentemente, desentranhado dos autos.

Pleiteia a absolvição do recorrente da prática dos delitos de embriaguez ao volante e exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, em virtude da suposta insuficiência probatória, e também quanto ao delito de desobediência, alegando, neste caso, “
ausência do dolo específico
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 162188122), auto de apreensão (cf. Id. n.º 162188124), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 162188131 – pág. 01/06), auto de constatação de embriaguez (cf. Id. n.º 162188131 – pág. 17/19), auto de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 162188131 – pág. 46/50), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 162188134 – pág. 63/65) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A propósito, no que se refere à preliminar de nulidade do auto de constatação de embriaguez, suscitada pela defesa, simplesmente por não constar “
a assinatura de nenhum dos policiais que atenderam a ocorrência na condição de testemunha
”, entendo que a
subscrição de duas testemunhas não está prevista como requisito ou formalidade essencial à validade do ato
, não havendo, pois, razões suficientes à declaração de nulidade do referido meio de prova.

Ao contrário das assinaturas, o que realmente importa do documento são os dados indicativos acerca do estado de embriaguez do condutor, como a sua aparência, que, no caso do recorrente, apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito e faces congestas, as relacionadas a sua atitude, que, segundo consta, no momento da ocorrência, era agressiva, arrogante, exaltada, irônica, falante e dispersa, bem como a sua capacidade motora e verbal, pois apresentava dificuldades no equilíbrio e fala alterada.

Assim, registradas no documento todas essas características - acompanhadas de relatos minimante coerentes acerca da infração -, é o que basta para considera-lo válido e bastante, junto com outras provas, para a condenação.

De mais a mais, importa registrar que no auto de constatação de embriaguez colacionado aos autos figuram como testemunhas IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA e DIEGO ROBSON BOTAN, ambos policiais militares.

Ainda que suas rubricas não estejam imediatamente próximas a seus respectivos nomes, é possível constatar, em uma das três páginas do documento, a existência de quatro assinaturas distintas, provavelmente pertencentes a GERSON LUIZ LOPES CHERAKOWSKY, responsável pela lavratura do auto, aos já mencionados policiais militares, IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA e DIEGO ROBSON BOTAN, e a JHONY BELILA BERNADELLI, o acusado.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

No tocante à autoria, verifico que tanto ALEXANDRE DIAS BARREIROS, agente de trânsito, quanto DIEGO ROBSON BOTAN, policial militar, descreveram os fatos de forma coerente e com notável riqueza de detalhes.

Nos dois momentos em que foi ouvido,
ALEXANDRE DIAS BARREIROS afirmou que sua equipe recebeu uma chamada da guarnição da Polícia Militar informando que um veículo - cujas características, incluindo a placa e cor, foram fornecidas aos agentes de trânsito -, estava
realizando manobras perigosas nas ruas e avenidas da cidade
.

Ele e sua equipe avistaram JHONY na entrada da cidade, na MT-320, e tentaram abordá-lo próximo ao Lago dos Pioneiros. No entanto,
o acusado empreendeu fuga, desrespeitando os sinais claros de parada emitidos por eles
.

Durante a perseguição, apesar de não conseguir acelerar devido ao fluxo intenso, JHONY teria tentado se desvencilhar dos carros e fugir da equipe de trânsito fazendo movimentos de zigue-zague.

ALEXANDRE fez questão de enfatizar o perigo potencial do comportamento do acusado, considerando especialmente a presença de pedestres, incluindo crianças, e os estabelecimentos comerciais instalados nas proximidades.

Ao alcançar sua casa, JHONY teria tentado evadir-se novamente, mas foi encurralado pelos agentes de trânsito, sendo impedido de fugir pela contramão ou sobre o elevado canteiro.

Embora estivesse focado no controle do trânsito, devido à aglomeração de pessoas e alto fluxo de veículos, ALEXANDRE disse que percebeu que
JHONY passou a demonstrar agressividade após a chegada da Polícia Militar, oferecendo resistência à prisão e proferindo palavras de baixo calão.

O policial militar, DIEGO ROBSON BOTAN, por sua vez, narrou ao Juízo que, no dia em questão, enquanto em ronda pela região central da cidade,
presenciou um veículo, modelo Corolla, realizando a manobra conhecida como "cavalo-de-pau" em uma rotatória
.

Ao identificar a manobra potencialmente perigosa, a guarnição policial tentou abordar o condutor, que
teria empreendido fuga
, dando início a uma perseguição que se estendeu até a BR-320, retornando posteriormente ao centro do município.

Percebendo a gravidade da situação e a necessidade de reforço, DIEGO e sua equipe solicitaram apoio da guarda de trânsito, que mais tarde acabou localizando e encurralando o acusado em frente a sua residência, situada próxima ao Lago dos Pioneiros.

Com a chegada da viatura policial, o suspeito teria tentado fugir novamente, adentrando a propriedade. Diante da desobediência às ordens de parada e do risco à integridade física dos agentes públicos e do próprio réu, os policiais viram-se obrigados a realizar a sua detenção
.

Quanto ao aspecto do condutor no momento da abordagem, o policial militar confirmou que o
acusado exibia sinais visíveis de embriaguez, informando inclusive que algumas embalagens de bebidas alcoólicas foram encontradas no interior do veículo que ele conduzia
.

Diferentemente, os relatos do acusado e das testemunhas de defesa, GABRIEL FURLAN XAVIER e ELIZÂNGELA CARVALHO LOBO, além de frágeis e inconsistentes, não guardaram consonância entre si.

GABRIEL FURLAN XAVIER e ELIZÂNGELA CARVALHO LOBO não souberam nem mesmo precisar em qual horário os fatos ocorreram, afirmando tão somente que encontraram o acusado na lanchonete no período da tarde, talvez entre 15h e 16h, de algum dia de final de semana, e que não presenciaram o momento em que ele teria sido abordado e conduzido à delegacia.

JHONY BELILA BERNADELLI, no entanto, foi categórico ao afirmar que chegou no estabelecimento comercial às “
sete horas
” de uma noite de “
domingo
”.

Os fatos, contudo, ocorreram por volta das 19h59 do dia 12 de outubro de 2020, uma segunda-feira.

Na jurisprudência prevalece o entendimento de que, por estarem revestidos de fé pública,
os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante
, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

Nesse sentido:

“[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

No presente caso, é imperiosa a prevalência das versões apresentadas em juízo pelo policial militar e pelo agente de trânsito, pois, além de firmes e coerentes, harmonizam-se com as demais provas colacionadas aos autos, notadamente o auto de constatação de embriaguez e os relatos dos outros agentes públicos que participaram da ocorrência.

Por outro lado, considerando que a negativa apresentada - não ratificada por nenhum outro elemento constante nos autos -, foi incapaz de demonstrar que o acusado estava sóbrio no momento dos fatos, que não realizou manobras perigosas na direção do seu veículo, assim como não desrespeitou as várias ordens de parada emitidas tanto pelos policiais militares quanto pelos agentes de trânsito, obviamente se mostra também insuficiente à desconstituição do édito condenatório.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023